Tribunal: TJES
Processo: 5006819-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006819-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. MÉRITO: TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR E BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Incidente de Liquidação dos Prejuízos, condenou o apelante à restituição de R$ 19.859,51, correspondentes a valores de benefício previdenciário recebidos entre 17/06/2019 e 19/08/2019 por força de decisão liminar posteriormente revogada. O apelante pleiteia a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição de valores de natureza previdenciária e alimentar, recebidos de boa-fé, em virtude de tutela de urgência que veio a ser revogada por decisão de mérito desfavorável ao beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se o pedido de gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
, diante da comprovação da hipossuficiência do apelante, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico estabelece um regime de responsabilidade objetiva da parte que se beneficia de uma tutela de urgência, a qual, se posteriormente revogada, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
e a reparação dos prejuízos causados à parte adversa, conforme os artigos 302, inciso I, e 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A natureza precária e revogável da tutela provisória impede a formação de uma legítima expectativa de definitividade do direito, assumindo o beneficiário o risco de, em caso de reversão, ter de arcar com as consequências da medida.

Com a revogação da tutela, o título jurídico que amparava o pagamento deixa de existir com efeitos
ex tunc
, tornando o recebimento dos valores indevido e gerando a obrigação de restituir para evitar o enriquecimento sem causa, conforme o art. 876 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar da verba são irrelevantes para afastar o dever de devolução de valores recebidos com base em decisão judicial precária.

Não se aplica o princípio da vedação ao retrocesso social, pois o apelante nunca titularizou um direito social consolidado, mas apenas uma situação fática provisória, cuja reversão era um risco inerente e previsível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade da justiça ao apelante.

Tese de julgamento
:

A efetivação de tutela de urgência ocorre por iniciativa e responsabilidade do beneficiário, que responde objetivamente pelos prejuízos que a medida causar à parte adversa caso a sentença final lhe seja desfavorável (art. 302, I, do CPC).

A revogação da decisão judicial provisória que fundamentava o pagamento de verbas torna o recebimento indevido desde a origem (
ex tunc
), impondo a restituição integral dos valores para coibir o enriquecimento sem causa (art. 876 do CC).

É irrelevante a alegação de boa-fé ou a natureza alimentar dos valores para isentar o beneficiário do dever de restituir o que foi recebido com base em tutela provisória posteriormente revogada, dada a precariedade inerente à medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 99, § 3º; art. 302, inciso I; art. 520, incisos I e II. Código Civil: art. 876.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AgRg no REsp n. 1.512.477/AL; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.887.274/RS; STJ, REsp n. 1.721.238/SP; STJ, REsp Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT; STJ, AgInt no REsp n. 1.573.813/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5006819-88.2023.8.08.0024

APELANTE
:
VALDECI DE OLIVEIRA

APELADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDECI DE OLIVEIRA em face da r. sentença (Id. 14749501) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do Incidente de Liquidação dos Prejuízos ajuizado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante à restituição de valores recebidos a título de benefício previdenciário.

A sentença recorrida (Id. 14749501) reconheceu a obrigação de o recorrente restituir a quantia de R$ 19.859,51 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), recebida no período de 17/06/2019 a 19/08/2019, em decorrência de decisão liminar que fora posteriormente revogada. Fundamentou o douto Juízo a quo que a reversão da tutela provisória impõe o retorno das partes ao status quo ante, independentemente da natureza alimentar da verba ou da boa-fé do beneficiário, porquanto a decisão precária não gera direito adquirido. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. 14749502), o apelante suscita, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais. No mérito, sustenta, em suma, que: (i) a exigência de restituição dos valores, recebidos de boa-fé e de natureza alimentar, ofende os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à confiança legítima; (ii) não houve enriquecimento sem causa, pois os valores foram percebidos com amparo em decisão judicial válida à época; (iii) deve-se aplicar, por analogia, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos; e (iv) a decisão afronta o princípio da vedação ao retrocesso social. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão de restituição. Anexa, para comprovar sua hipossuficiência, declarações e laudos médicos (Ids. 14749503, 14749504, 14749505 e 14749506).

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14749509, o IPAJM argumenta que: (i) a restituição de valores recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada é uma consequência lógica e legal, conforme dispõem os artigos 302 e 520 do CPC e o artigo 876 do Código Civil; (ii) a Súmula 405 do STF corrobora a tese de que a denegação da segurança torna sem efeito a liminar concedida, com efeitos retroativos; (iii) a natureza precária da decisão judicial afasta a alegação de boa-fé, pois o beneficiário estava ciente do risco de reversão; e (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade da devolução. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar a obrigatoriedade de devolução dos valores percebidos pelo apelante em decorrência de tutela de urgência, cujo provimento final lhe foi desfavorável.

DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante, verifico que os documentos colacionados aos autos, notadamente a declaração de ausência de renda (Id. 14749503), o comprovante de inscrição no CadÚnico (Id. 14749494) e os laudos que atestam a necessidade de tratamento médico contínuo (Ids. 14749505 e 14749506), constituem elementos suficientes para corroborar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, com efeitos ex nunc.

DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia central reside na obrigatoriedade, ou não, de restituição de verbas de natureza previdenciária, e portanto alimentar, recebidas por força de uma decisão judicial de caráter precário, que veio a ser posteriormente revogada.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio, de forma a garantir a segurança jurídica e o retorno ao estado anterior (
status quo ante
) em casos de reforma ou invalidação de decisões provisórias, estabelece um regime de responsabilidade objetiva da parte que se beneficia de uma tutela de urgência.

Nesse sentido, o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável. De igual modo, o artigo 520, em seus incisos I e II, estabelece que o cumprimento provisório da sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado haja sofrido se a sentença for reformada, ficando sem efeito a execução e restituindo-se as partes ao estado anterior.

A lógica do sistema processual é a de que a tutela provisória é concedida com base em um juízo de probabilidade, de cognição sumária, e sua natureza é, por essência, precária e revogável. A parte que a requer e dela se beneficia assume o risco de, ao final, ter sua pretensão rechaçada em cognição exauriente, devendo, nesta hipótese, arcar com as consequências de uma execução que se revelou indevida.

Ademais, o artigo 876 do Código Civil consagra o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ao estatuir que “
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
”. No caso em tela, com a revogação da tutela de urgência e a posterior denegação da segurança, o título que amparava o pagamento do benefício previdenciário deixou de existir com efeitos
ex tunc
, tornando o recebimento dos valores, em sua essência, indevido.

A alegação do apelante de que agiu de boa-fé não tem o condão de afastar o dever de restituir. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a boa-fé do beneficiário é irrelevante para fins de devolução de valores recebidos com base em decisão judicial precária, pois a própria natureza instável e revogável da medida impede a criação de uma legítima expectativa de definitividade do direito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
"tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2º e 4º, do CPC"
(STJ, EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). (...) VI. Tal entendimento vem sendo mantido, inclusive em acórdãos recentes do STJ. Com efeito,
"é entendimento desta Corte que, 'tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado'
(EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).
Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento"
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2021). (...) (STJ, AgInt no AgRg no AgRg no REsp n. 1.512.477/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
(...) 2. Não merece distinção do ponto de vista normativo a tese fixada no Tema 692/STJ, em relação aos servidores públicos. A tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implica o retorno ao estado anterior à sua concessão. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.887.274/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

De igual modo, a natureza alimentar das verbas não constitui óbice à restituição, conforme entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...)
a Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, definiu que é legítima a restituição de valores percebidos pelo segurado, em virtude do cumprimento de decisão judicial precária posteriormente revogada, independentemente da natureza alimentar da verba e da boa-fé do beneficiário.
(...) (STJ, REsp n. 1.721.238/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018.)

A situação jurídica do apelante, portanto, não se enquadra na hipótese de erro da Administração, que poderia gerar uma falsa expectativa, mas sim no cumprimento de uma ordem judicial da qual ele e seus patronos tinham plena ciência de sua provisoriedade.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE CASSADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. (...) 2. Ainda que o pagamento tenha persistido após a revogação da tutela, é de se destacar que o agravante estava representado nos autos por profissional habilitado, o qual também tomou conhecimento da cassação da medida, não lhes aproveitando, portanto, a alegação de boa-fé nesse recebimento. A exoneração da repetição de valores ao erário decorrente de erro da Administração se dá porque esse equívoco gera uma falsa expectativa no beneficiário - uma convicção de que os valores recebidos seriam legais, situação distinta da que ora se apresenta, pois sabedores que o pagamento se deu por força de decisão precária que não exauriu o mérito, podendo ser cassada em seguida, o que de fato ocorreu. (...) (STJ, AgInt no REsp n. 1.573.813/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 13/3/2017.)

Por fim, a tese de violação ao princípio da vedação ao retrocesso social não se aplica ao caso, uma vez que o apelante jamais teve um direito social consolidado em seu patrimônio jurídico. O que existiu foi uma situação fática provisória, amparada em decisão judicial precária, cuja reversão era um risco inerente e previsível.

Destarte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, pois alinhada à legislação de regência e à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que reconhecem o dever de restituir os valores percebidos em razão de tutela provisória que, ao final, é revogada.

DISPOSITIVO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para deferir ao apelante a gratuidade da justiça,
mantendo, no mais, incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.